Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-34.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702081-34.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PERNA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela MARIA DA CONCEIÇÃO PERNA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu a petição inicial. Após a apresentação de contrarrazões, a petição ID 39936641 informa a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022